Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-35.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006076-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELE DE ASSIS SANTIAGO CABRAL - CPF: 865.111.732-91 (ADVOGADO), JANAINA SANTANA DA COSTA - CPF: 984.270.161-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL CONFIGURADA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. MICROSSISTEMA DA LEI N. 14.181/2021. CENTRALIDADE DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS VINCULADA À AUSÊNCIA DO CREDOR. TEMA REPETITIVO n. 1.085 DO STJ. VALIDADE DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO n. 11.150/2022. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade dos débitos ou, subsidiariamente, à limitação dos descontos bancários ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de tutela recursal para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração ao patamar de 30% da renda líquida;
(ii)
determinação para que os credores se abstenham de realizar inscrições em cadastros de proteção ao crédito, sob o fundamento de preservação do mínimo existencial e aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
analisar a possibilidade de conhecimento de preliminares não apreciadas pelo Juízo de origem;
(iii)
aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência que busca a limitação de descontos bancários antes da realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reprodução de argumentos contidos na petição inicial não configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam diretamente os fundamentos centrais da decisão agravada e estabelecem diálogo argumentativo com a
ratio decidendi
do pronunciamento judicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.571.725.

5. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada e a sua devolução ao Tribunal restringe-se às matérias efetivamente decididas na instância de origem. O exame de preliminares relativas à inscrição suplementar de advogado, interesse de agir e recusa ao Juízo 100% Digital, sem prévio pronunciamento do magistrado singular, acarreta indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

6. O microssistema instituído pela Lei n. 14.181/2021 estruturou o procedimento de repactuação de dívidas com centralidade na audiência conciliatória, de modo que a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora são consequências jurídicas vinculadas, pelo artigo 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ao não comparecimento injustificado do credor ao ato conciliatório, circunstância que veda a concessão generalizada de moratória em sede liminar.

7. A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a limitação de descontos e a suspensão da exigibilidade de dívidas pressupõem o prévio esgotamento da fase conciliatória, momento adequado para a análise do plano de pagamento e da capacidade financeira do consumidor, conforme julgados nas Apelações Cíveis n. 1005081-22.2026.8.11.0000 e n. 1040318-54.2025.8.11.0000.

8. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que autorizados, e afasta a aplicação analógica da limitação de 30% prevista para empréstimos consignados. A validade desse entendimento foi reafirmada pela Corte Superior em precedentes contemporâneos à Lei do Superendividamento, a exemplo do REsp n. 2.084.184 e do AREsp n. 2.958.381.

9. A ausência de perigo de dano imediato verifica-se quando o Juízo de origem adota providências concretas para a realização célere da audiência de conciliação, como a determinação de exibição de documentos pelos credores e a fixação de prazo para apresentação de plano de pagamento, providência que assegura o curso regular do procedimento especial.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, art. 932, inciso III, art. 1.010, incisos II e III; CDC - art. 104-A, § 2º; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022 - art. 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE n. 681.888 AgR; STJ - Tema Repetitivo n. 1.085, AgInt no AREsp n. 1.571.725, REsp n. 1.863.973, REsp n. 2.084.184, AREsp n. 2.958.381; TJMT - AI n. 1005081-22.2026.8.11.0000, AI n. 1040318-54.2025.8.11.0000, AI n. 1041768-32.2025.8.11.0000, AI n. 1037180-79.2025.8.11.0000, AI n. 1032771-60.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerente
JANAINA SANTANA DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) registrada sob o n.
1098688-97.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na
origem
,
Janaina Santana da Costa
narrou ser professora, divorciada e responsável pelo sustento de dois filhos, com renda bruta mensal de R$ 16.998,84 (dezesseis mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) e renda líquida de R$ 11.631,40 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos). (id. 209545691)

A requerente afirmou encontrar-se em situação de superendividamento, com dívidas que totalizam R$ 457.170,86 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e oitenta e seis centavos), distribuídas entre onze empréstimos consignados e outras obrigações oriundas de cartão de crédito e cheque especial junto aos dez credores demandados.

Segundo a autora, as parcelas dos empréstimos consignados e pessoais consomem mensalmente R$ 6.277,26 (seis mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), ao passo que as despesas essenciais ao mínimo existencial alcançam R$ 8.487,54 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o que resulta em
deficit
mensal de R$ 3.133,40 (três mil, cento e trinta e três reais e quarenta centavos).

A origem do endividamento foi atribuída ao divórcio, que a deixou responsável por dívidas familiares, bem como a sucessivas renovações de empréstimos e ao uso emergencial de cartões de crédito e cheque especial para a quitação de débitos anteriores. A requerente sustentou ausência de dolo ou má-fé e imputou aos credores a prática de concessão irresponsável de crédito, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas objeto da ação até a realização da audiência de conciliação, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a abstenção de novos apontamentos. Subsidiariamente, pugnou pela limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

O Juízo de origem, em decisão proferida em 7/janeiro/2026, deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência. (id. 219226518)

Para o magistrado singular, os requisitos da tutela provisória não se encontravam preenchidos, porquanto, em cognição sumária, não seria possível aferir a veracidade das afirmações da petição inicial sem a prévia manifestação dos credores e a produção de provas acerca da efetiva situação financeira da autora.

A decisão ponderou, ainda, a ausência de contemporaneidade, ao fundamento de que os pagamentos das obrigações pactuadas se encontravam em curso há tempos, e consignou não ser plausível a suspensão de percentual significativo das dívidas antes de conhecido o panorama completo da situação.

Invocou, por derradeiro, precedente deste Tribunal segundo o qual a limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação, bem como a orientação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões recursais
,
Janaina Santana da Costa
sustenta a probabilidade do direito com fundamento na Lei do Superendividamento, que consagrou a preservação do mínimo existencial como direito básico do consumidor. Aponta que seus compromissos financeiros comprometem aproximadamente 53,97% de sua renda líquida mensal, circunstância que se amoldaria à definição legal de superendividamento. (id. 345956867)

A agravante destaca a inexistência de vedação à concessão de tutela de urgência em momento anterior à audiência de conciliação, de modo que a proteção do mínimo existencial, enquanto direito fundamental, não poderia ficar condicionada a trâmites procedimentais.

Suscita, também, a inaplicabilidade do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a referida tese foi construída em contexto anterior à vigência da Lei do Superendividamento, com causa de pedir distinta, o que autorizaria a sua distinção no caso concreto.

No tocante ao
periculum in mora
, alega que o dano se renova a cada mês com a efetivação dos descontos, uma vez que o valor remanescente é manifestamente insuficiente para custear as despesas essenciais de alimentação, saúde e educação de seus dois filhos. Invoca, por igual, a reversibilidade da medida, porquanto eventual desprovimento do recurso permitiria a retomada integral das parcelas com os acréscimos legais.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal com efeito ativo para determinar a limitação dos descontos bancários a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como para que os agravados se abstenham de inscrevê-la em cadastros de proteção ao crédito.

Em decisão proferida em 13/fevereiro/2026, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal, por entender ausentes, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida, notadamente ante a orientação consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. (id. 346584399)

Regularmente intimado, o agravado
Banco do Brasil S.A.
apresentou contraminuta em que defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta a ausência de probabilidade do direito e argumenta que sua conduta sempre observou os parâmetros legais e contratuais. (id. 350468385)

Em contrarrazões, os agravados
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
suscitam, preliminarmente, a ausência de inscrição suplementar da patrona da agravante na seccional mato-grossense da Ordem dos Advogados do Brasil, a ausência de interesse de agir pela falta de tentativa prévia de solução administrativa e a recusa à tramitação no juízo 100% digital. (id. 350616385)

No mérito, os referidos agravados alegam o uso indevido da Lei do Superendividamento como instrumento para contornar o rito específico nela previsto e sustentam a ausência de comprometimento do mínimo existencial, por considerarem que a renda remanescente da agravante supera amplamente o patamar regulamentar.

Invocam, ademais, a disciplina específica do cartão de benefício consignado para servidores públicos federais, que autorizaria comprometimento superior ao pleiteado na origem. Defendem, por derradeiro, o não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência e a ausência de verossimilhança nas alegações da recorrente.

O agravado
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
apresentou contraminuta em que sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que a agravante não produziu prova mínima das alegações deduzidas na petição inicial. (id. 350798379)

Em contrarrazões, a
Nu Financeira S.A.
pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que o procedimento de repactuação de dívidas comporta fases distintas, de modo que a suspensão ou limitação dos descontos antes do contraditório e da realização da audiência de conciliação poderia ocasionar tumulto processual e agravamento do passivo. (id. 351634389)

O agravado
Banco C6 Consignado S.A.
apresenta contraminuta em que defende a ausência dos requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sob o argumento de que a agravante não carreou aos autos prova idônea da alegada abusividade contratual ou da efetiva existência dos danos suscitados. (id. 351733363)

Em contrarrazões, o
Itaú Unibanco S.A.
suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por transgressão ao princípio da dialeticidade, por considerar que a peça recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão combatida. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. (id. 351825870)

O agravado
Banco Digio S.A.
, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, por entender que a mera distribuição de ação de repactuação não acarreta, automaticamente, a suspensão ou a limitação dos descontos, razão pela qual a análise do pleito deve aguardar o contraditório e a realização da audiência de conciliação. (id. 352415391)

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contraminuta pelos agravados
Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Banco Inter S.A.
, bem como pelos agravados
Banco Pan S.A.
e
Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
(ids. 354895392 e 354895393, respectivamente)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Janaina Santana da Costa
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à limitação dos descontos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante.

O cerne do presente recurso consiste em aferir o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência voltada à limitação dos descontos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, em momento anterior à realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso não comporta acolhimento.

DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os motivos de fato e de direito aptos a justificar a reforma ou a invalidação da decisão impugnada.

Essa exigência visa assegurar que o recurso estabeleça diálogo argumentativo mínimo com os fundamentos do pronunciamento judicial, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte recorrida e a delimitação precisa da matéria devolvida ao Tribunal.

Nesse sentido, conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, com a apresentação de argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar, sob pena de ser mantido por seus próprios fundamentos. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

A ofensa à dialeticidade se configura quando o recurso se restringe a considerações genéricas, abstratas ou inteiramente desconectadas da
ratio decidendi
da decisão atacada, sem que se identifique qualquer impugnação aos fundamentos que a sustentam.

A jurisprudência, contudo, distingue com precisão essa hipótese daquela em que o recorrente, embora reproduza argumentos já deduzidos em peças anteriores, direciona suas razões aos fundamentos específicos da decisão recorrida.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, em sede recursal, dos argumentos contidos em peças anteriores não impede, por si só, o conhecimento do recurso. O que se veda é a apresentação de recurso que se limita a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ, AgInt no AREsp n. 1571725/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/agosto/2020, DJe 31/agosto/2020)

No caso aqui analisado, o agravado Itaú Unibanco sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso seria absolutamente genérico, com razões limitadas à repetição da petição inicial, sem combater objetivamente os fundamentos da decisão agravada. A objeção, contudo, não merece prosperar.

Extrai-se das razões recursais que a agravante impugnou diretamente os fundamentos centrais da decisão agravada, ao sustentar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a inexistência de vedação legal à concessão de tutela anterior à audiência conciliatória do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor e a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça ao contexto da Lei n. 14.181/2021.

A circunstância de os argumentos recursais coincidirem, em parte, com aqueles deduzidos na petição inicial não configura, por si só, violação à dialeticidade. Essa coincidência revela-se natural em casos nos quais a decisão agravada recai sobre questão suscitada desde a propositura da ação, o que leva o recorrente a retomar os mesmos fundamentos para demonstrar o equívoco do pronunciamento judicial.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo agravado Itaú Unibanco.

PRELIMINARES DAS PARTES LECCA E MEUCASHCARD

Os agravados Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., em contrarrazões, suscitaram três preliminares: ausência de inscrição suplementar das patronas da agravante junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, ausência de interesse de agir por falta de tentativa de resolução administrativa prévia e recusa à tramitação do feito em Juízo 100% Digital.

As referidas preliminares, contudo, não merecem conhecimento no âmbito do presente recurso.

O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, tem seu objeto delimitado pela matéria efetivamente decidida pelo Juízo de origem na decisão impugnada. A devolução ao Tribunal restringe-se, portanto, às questões sobre as quais o magistrado de primeiro grau já se pronunciou, sob pena de supressão de instância.

No caso em apreço, nenhuma das preliminares suscitadas pelos referidos agravados foi objeto de análise pelo Juízo de piso. O pronunciamento judicial recorrido limitou-se à apreciação da gratuidade da justiça, do pedido de tutela de urgência e das providências relativas à fase conciliatória do procedimento de superendividamento.

O exame originário, por esta Corte, de matérias estranhas ao conteúdo decisório impugnado acarretaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por subtrair às partes a possibilidade de obter pronunciamento do Juízo natural da causa sobre as referidas questões.

Cabe aos agravados, portanto, se assim entenderem pertinente, suscitar essas matérias perante o Juízo de origem, no momento processual adequado, para que sejam apreciadas em primeiro grau, com observância do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Por essas razões, não conheço das preliminares de ausência de inscrição suplementar, de ausência de interesse de agir e de recusa à tramitação em Juízo 100% Digital, suscitadas pelos agravados Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

MÉRITO

A tutela provisória de urgência, disciplinada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado pela parte, também designada pela expressão
fumus boni iuris
, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente referido pela fórmula
periculum in mora
.

A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a concessão da medida antecipatória, porquanto a tutela de urgência constitui providência excepcional, que antecipa provisoriamente efeitos próprios do julgamento final antes mesmo da cognição exauriente da causa.

A aferição desses pressupostos, no contexto específico das ações de repactuação de dívidas por superendividamento, exige a compreensão prévia do microssistema normativo instituído pela Lei n. 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor tratamento especial para o consumidor pessoa natural que se encontre em situação de impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo.

O aludido microssistema estruturou o procedimento de repactuação em fases sucessivas e encadeadas, com clara centralidade da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse marco procedimental, a audiência de conciliação configura verdadeiro eixo estruturante do modelo legal, pois nela o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, na presença de todos os credores, preservados o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas.

A lógica do procedimento reside, portanto, na construção de uma solução negociada que considere a totalidade do passivo do consumidor, sua capacidade efetiva de pagamento e a preservação do mínimo existencial, com respeito aos interesses legítimos de todos os credores envolvidos.

Importa observar, nessa linha, que o próprio legislador, ao disciplinar a matéria, foi expresso quanto às hipóteses em que se admite a suspensão da exigibilidade do débito. O § 2º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor vinculou essa suspensão, de forma taxativa, ao não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória, circunstância que também acarreta a interrupção dos encargos da mora e a sujeição compulsória ao plano de pagamento.

A opção legislativa revela-se deliberada: a suspensão da exigibilidade das dívidas, no âmbito do procedimento de superendividamento, constitui consequência jurídica expressamente atrelada ao descumprimento, pelo credor, do dever de participação na fase conciliatória, e não medida de aplicação generalizada ou prévia à tentativa de composição consensual.

Fixadas essas premissas normativas, cabe examinar se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil se encontram presentes no caso concreto.

No que diz respeito à probabilidade do direito, a agravante sustenta que a Lei n. 14.181/2021 não contém vedação expressa à concessão de tutela de urgência em momento anterior à audiência conciliatória, razão pela qual a proteção do mínimo existencial, como direito fundamental decorrente da dignidade da pessoa humana, não poderia ficar condicionada a trâmites procedimentais.

Esse argumento, embora revestido de inegável apelo, não resiste à análise sistemática do microssistema do superendividamento.

A ausência de vedação legal expressa à concessão de tutela antecipada não equivale, por si só, ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito deve ser aferida à luz da sistemática própria do procedimento especial, que elegeu a audiência conciliatória como momento adequado para a análise conjunta da situação financeira do consumidor, a formulação do plano de pagamento e a deliberação coletiva dos credores.

A antecipação, em sede liminar, de efeitos que o legislador reservou para momento posterior do procedimento significa subverter a lógica do modelo legal, reduzir o estímulo à composição consensual e alterar unilateralmente a dinâmica contratual sem a participação dos credores, o que compromete o equilíbrio procedimental desenhado pela Lei n. 14.181/2021.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado firmou-se, em reiterados julgamentos, no sentido de que a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade de dívidas pressupõem a prévia realização da audiência conciliatória, como condição necessária à repactuação em regime de superendividamento.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005081-22.2026.8.11.0000, esta Câmara consignou que a suspensão da exigibilidade dos débitos foi expressamente vinculada pelo § 2º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de ausência injustificada do credor à audiência conciliatória, o que revela opção legislativa voltada à preservação do equilíbrio procedimental na fase inicial da negociação coletiva. (TJMT, AI n. 1005081-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/março/2026, DJE 01/abril/2026)

Em idêntica direção, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1040318-54.2025.8.11.0000, assentou-se que a preservação do mínimo existencial deve ser aferida, em regra, após a tentativa de conciliação e a análise do plano de pagamento proposto, com a oitiva dos credores, o que torna prematura a imposição judicial de limitação dos descontos antes da audiência conciliatória. (TJMT, AI n. 1040318-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/março/2026, DJE 15/março/2026)

No mesmo sentido orientou-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1041768-32.2025.8.11.0000, ao firmar que a suspensão judicial da exigibilidade de dívidas no contexto da repactuação por superendividamento exige a observância prévia do procedimento conciliatório previsto na Lei n. 14.181/2021, sem que se admita intervenção judicial imediata sem demonstração do descumprimento das etapas legais. (TJMT, AI n. 1041768-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJE 24/fevereiro/2026)

A orientação foi igualmente reafirmada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1037180-79.2025.8.11.0000, ocasião em que se consignou que a concessão unilateral de medida liminar com impacto direto na execução dos contratos bancários, sem a formação do contraditório, afronta o equilíbrio contratual e a função social do crédito, o que contraria a sistemática legal instituída pela Lei n. 14.181/2021. (TJMT, AI n. 1037180-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/janeiro/2026, DJE 06/fevereiro/2026)

Por derradeiro, no Agravo de Instrumento n. 1032771-60.2025.8.11.0000, firmou-se que, sem a prévia realização da audiência de conciliação, não se evidencia a probabilidade do direito para a limitação dos descontos, porquanto o plano de pagamento do consumidor sequer foi submetido à análise dos credores, o que torna prematura a concessão da tutela pretendida. (TJMT, AI n. 1032771-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJE 22/janeiro/2026)

A convergência dos precedentes demonstra a consolidação do entendimento segundo o qual, em regra, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender a exigibilidade de dívidas no contexto do superendividamento pressupõe o prévio esgotamento da fase conciliatória do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre examinar, ainda, a tese específica da agravante quanto à inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Sustenta a agravante que o referido precedente vinculante teria sido construído a partir de casos anteriores à vigência da Lei n. 14.181/2021, com causa de pedir distinta daquela ora deduzida, razão pela qual deveria operar-se a distinção, ou
distinguishing
, em razão do novo paradigma de proteção ao consumidor superendividado.

O argumento, contudo, não se sustenta diante da jurisprudência superveniente da própria Corte Superior.

O Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, sem que se aplique, por analogia, a limitação percentual prevista no § 1º do artigo 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante revela-se particularmente relevante para o deslinde da controvérsia.

No acórdão paradigma do Tema 1.085, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que a limitação judicial dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, não se revela instrumento idôneo ao combate ao superendividamento, e que a sede adequada para o tratamento dessa matéria é precisamente a Lei n. 14.181/2021, editada na seara apropriada para disciplinar a prevenção e o tratamento do endividamento exacerbado. (STJ, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/março/2022, DJe 15/março/2022)

A Corte Superior assentou, na ocasião, que a intervenção judicial para limitar descontos em conta-corrente subverteria o sistema legal das obrigações, modificaria unilateralmente os termos ajustados, imporia ao credor o recebimento de prestação diversa em prazo distinto do contratado e afastaria indevidamente os efeitos da mora, em dirigismo contratual desprovido de respaldo legal.

A tese sustentada pela agravante, de que o Tema 1.085 teria sido superado ou afastado pela Lei n. 14.181/2021, encontra obstáculo intransponível na jurisprudência recente da Corte Superior, que continua a aplicar o referido precedente vinculante mesmo em contextos nos quais se alega expressamente a situação de superendividamento.

Em julgamento recente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicabilidade do Tema 1.085 em hipótese que envolvia alegação de comprometimento do mínimo existencial por superendividamento, ao reconhecer a validade dos descontos autorizados em conta-corrente e afastar a limitação legal prevista apenas para empréstimos consignados. (STJ, AREsp n. 2.958.381/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20/outubro/2025, DJEN 23/outubro/2025)

Na mesma linha, ao julgar o Recurso Especial n. 2.084.184/SP, a Corte Superior assentou que a intervenção judicial para limitar descontos em conta-corrente, com base em analogia à Lei n. 10.820/2003, configura indevida afronta ao sistema legal das obrigações e não se mostra eficaz para o combate ao superendividamento, o que reforça a impossibilidade de aplicação analógica do limite de 30% para além das hipóteses legalmente previstas. (STJ, REsp n. 2.084.184/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/novembro/2025, DJEN 28/novembro/2025)

Os precedentes recentes, todos posteriores à vigência da Lei n. 14.181/2021, infirmam a tese da agravante quanto à necessidade de distinção do Tema 1.085. A Corte Superior, em julgamentos contemporâneos, tem aplicado o precedente vinculante precisamente em contextos de superendividamento, o que demonstra a persistência de sua eficácia normativa.

A pretensão da agravante de aplicação analógica do limite de 30% a todas as suas dívidas, incluídas aquelas não consignadas, como empréstimos pessoais, cartão de crédito e cheque especial, contraria frontalmente a tese firmada no Tema 1.085 e não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Convém registrar, ainda, que o próprio Decreto n. 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, regulamentou o conceito de mínimo existencial para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, ao estabelecer, em seu artigo 3º, o valor mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro objetivo para a aferição do comprometimento da renda do consumidor.

A regulamentação mencionada, embora possa ser objeto de debate quanto à adequação do patamar fixado, constitui norma cogente cuja observância se impõe no âmbito do exame da probabilidade do direito invocado pela agravante em sede de cognição sumária.

No caso concreto, a renda líquida declarada pela agravante, de R$ 11.631,40 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), supera amplamente o parâmetro objetivo fixado pelo decreto regulamentar, o que, em exame perfunctório próprio desta fase, enfraquece adicionalmente a tese de probabilidade do direito à limitação liminar dos descontos.

Passa-se, então, ao exame do perigo de dano invocado pela agravante.

Sustenta a recorrente que a manutenção dos descontos no patamar atual compromete seu mínimo existencial, porquanto, após o pagamento das obrigações bancárias, restar-lhe-iam apenas R$ 5.354,14 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) para custear despesas básicas estimadas em R$ 8.487,54 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o que resultaria em
deficit
mensal de R$ 3.133,40 (três mil, cento e trinta e três reais e quarenta centavos).

A gravidade da situação narrada não é desconhecida por esta Corte, e merece a consideração devida ao contexto de vulnerabilidade econômica em que se encontra a consumidora.

O perigo de dano, contudo, deve ser aferido em confronto com o curso regular do procedimento estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, especialmente quanto à celeridade com que a audiência conciliatória poderá ser realizada no Juízo de origem.

Observa-se, nessa linha, que o Juízo de primeiro grau adotou providências concretas voltadas à viabilização da audiência conciliatória em prazo razoável: determinou aos credores a exibição dos documentos contratuais e das planilhas atualizadas de débito no prazo de 20 (vinte) dias e concedeu à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do plano de pagamento detalhado e individualizado.

As providências processuais ora referidas indicam que o procedimento na origem segue em curso regular, com encaminhamento estruturado para a fase conciliatória, o que atenua significativamente o argumento de urgência que, em tese, exigiria intervenção imediata deste órgão recursal.

Some-se a isso que o perigo de dano alegado pela agravante decorre de situação que, segundo suas próprias declarações, persiste há considerável lapso temporal, circunstância que enfraquece o elemento de contemporaneidade típico das medidas de urgência, conforme bem observado pelo Juízo de origem na decisão agravada.

Não há, portanto, risco concreto, atual e grave que justifique a antecipação liminar dos efeitos da repactuação antes mesmo da realização da audiência conciliatória, momento em que a matéria será oportunamente examinada com a participação efetiva de todos os credores e com a análise integral do plano de pagamento proposto pela consumidora.

No tocante à alegação de reversibilidade da medida, a agravante argumenta que eventual indeferimento definitivo permitiria a retomada integral das parcelas com os devidos acréscimos legais, sem prejuízo irreparável aos credores.

A reversibilidade, todavia, não constitui requisito autônomo suficiente para a concessão da tutela de urgência. A sua configuração apenas afasta obstáculo específico à concessão da medida, previsto no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, mas não dispensa a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que, no caso, não se verificam.

O exame conjunto de todos esses elementos conduz à conclusão de que a decisão agravada examinou a questão com o acerto técnico que o caso exige, ao reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e ao remeter a análise da matéria para momento posterior à audiência conciliatória.

Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos não se evidencia, seja pelo não esgotamento da fase conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, seja pela inaplicabilidade da limitação percentual pretendida aos créditos não consignados, nos termos do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, seja, ainda, pelo superamento do parâmetro objetivo de mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.150/2022.

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se atenuado pelas providências concretas já adotadas pelo Juízo de origem, voltadas à realização da audiência conciliatória em prazo razoável, o que afasta a urgência de intervenção imediata deste órgão recursal.

A manutenção da decisão agravada se impõe, portanto, por constituir medida consentânea com a sistemática do procedimento de superendividamento instituído pela Lei n. 14.181/2021 e com a orientação consolidada desta Segunda Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo agravado
Itaú Unibanco S.A.

(ii)

NÃO CONHEÇO
das preliminares de ausência de inscrição suplementar perante a Ordem dos Advogados do Brasil, de ausência de interesse de agir e de recusa à tramitação em Juízo 100% Digital, suscitadas pelos agravados
Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

(iii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JANAINA SANTANA DA COSTA
, para manter integralmente a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026